Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-44.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO E REALOCAÇÃO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. ATRASO EXCESSIVO NA VIAGEM. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. VALOR REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. O e. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n.o 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), decidiu que os conflitos envolvendo transporte aéreo internacional de passageiros, no que diz respeito à indenização por danos materiais, devem ser resolvidos pelas regras estabelecidas nas convenções internacionais sobre a matéria, ratificadas pelo Brasil. Aos demais aspectos da relação jurídica de consumo no transporte aéreo, portanto, aplicam-se o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, conforme o caso, inclusive quanto ao dever de integral reparação dos danos morais experimentados.
3. O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos a que der causa, conforme previsão contida no artigo 14 do CDC.
4. A simples alegação, sem a devida comprovação, de que o cancelamento do voo ocorreu por “impossibilidade técnica e comercial”, não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da empresa aérea.
5. Demonstrada a aquisição da passagem aérea e devidamente comprovado que houve o cancelamento do voo, o qual gerou um atraso de cerca de 30 (trinta) horas na viagem, mostra-se caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando indenização pelos danos morais deles decorrentes.
6. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional, que atinja sobremaneira os direitos da personalidade do indivíduo. Na hipótese dos autos, o atraso considerável, aliado ao não oferecimento, por parte da transportadora, de qualquer suporte ou auxílio para melhor atender a parte Autora, assim como a ausência de prestação de informações claras e precisas, com a finalidade de amenizar a angústia e o desconforto causados aos passageiros, ultrapassam o simples inadimplemento contratual, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
8. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos demandantes afigura-se condizente com os objetivos da indenização, razão pela qual deve ser reduzida a quantia estabelecida na sentença.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.